Tribunal: TJBA
Processo: 8017010-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017010-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCICLEIDE MIRANDA GONCALVES JATOBA

Advogado(s)
:
ARIADNE CERQUEIRA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
ESTADUA
IS
. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O
DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo certo que as ações contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, também é quinquenal o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, conforme entendimento sumulado no enunciado n.º 150 da súmula do STF
.

Análise dos autos da ação originária de n.º 0076135-02.2004.8.05.0001, observa-se que o acórdão que rejeitou os aclaratórios foi publicado em 29/11/2017, primeiro dia útil seguinte, deflagrando-se o prazo recursal em 30/11/2017 com termo final em 21/01/2018, já consideradas as suspensões ocorridas nos dias 08/12/2017 (art. 1º, do Decreto Judiciário n.º 068, de 23/01/2017) e o recesso forense previsto no art. 220 do CPC.

Ausente a interposição de outros recursos, o trânsito em julgado operou-se em 21/01/2018, e consequentemente o prazo quinquenal para a execução individual do título executivo judicial encerrou-se em
21 de janeiro de 2023
.

A presente execução, portanto, foi ajuizada fora do lustro prescricional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8019220-24.2023.8.05.0001
, em que são partes, como apelantes LUCICLEIDE MIRANDA GONCALVES JATOBA
e outros,
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810